Tribunal: TJSP
Processo: 2004209-80.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000188819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2004209-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante ALVIMAR
RICARDO ALTHOFF, é embargado DERMATOLOGIKA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2004209-80.2020.8.26.0000/50000 – Piracicaba – VOTO No 44784 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2004209-80.2020.8.26.0000/50000
Comarca:PIRACICABA 3a. Vara Cível
Juiz: Fabiola Giovanna Barrea
Embargante: Alvimar Ricardo Althoff
Embargado: Dermatologika Serviços Medicos SS Ltda
Interessado: Hi Imports Premium
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 44.784
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALVIMAR RICARDO ALTHOFF frente a acórdão que deu provimento ao
seu recurso de agravo de instrumento, tirado em ação de rescisão
contratual proposta em face de DERMATOLOGIA SERVIÇOS MÉDICOS
SS LTDA e HI IMPORTS PREMIUM, em fase de cumprimento de sentença.
Aduz o embargante a ocorrência de omissão do julgado,
pois, ao reformar a decisão agravada, deixou de inverter a responsabilidade
pela sucumbência. Assim, aguarda a majoração de verba honorária e
condenação da agravada no reembolso das custas.
Recurso tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2004209-80.2020.8.26.0000/50000 – Piracicaba – VOTO No 44784 - 3 -
2. Não se depara com qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, que cuidou de analisar de forma clara, coerente e
exaustiva a matéria discutida.
De qualquer modo, cuidou-se de consignar, com amparo em
elementos expressamente indicados, as razões que motivaram o
convencimento e permitiram alcançar a conclusão manifestada. Houve,
portanto, adequada exposição a respeito dos pontos relevantes, de forma
suficiente para o correto entendimento do que se decidiu.
Consta do acórdão:
“Instaurada a execução provisória da sentença, a executada
apresentou impugnação (fls. 47/49), que restou acolhida pelo Juízo de
primeiro grau, rejeitando liminarmente a instauração da fase de
cumprimento de sentença (fls. 74/76 e 99).
E contra esse pronunciamento insurge-se o recorrente.
A
sentença
reconheceu
a
procedência
do
pedido,
confirmando a medida liminar e condenando a parte demandada à
realização da outorga da propriedade do automóvel ao autor, como
também ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. O recurso de
apelação foi improvido, com observação, por esta Câmara (fls. 29/36),
seguindo-se a inadmissão do recurso especial (fls. 413/414 dos autos
principais). Nota-se, ademais, que deixou de ser conhecido o agravo a
seguir apresentado, de modo que transitou em julgado a condenação
(fls. 432/436 dos autos principais).
Diante dessa realidade, constata-se que não existe óbice
algum ao prosseguimento da atividade executória voltada à satisfação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2004209-80.2020.8.26.0000/50000 – Piracicaba – VOTO No 44784 - 4 -
do título executivo judicial. Uma vez julgada a apelação, já se mostrava
admissível o processamento da execução provisória; agora, já operada
a coisa julgada, a execução é definitiva.
Assim, impõe-se acolher o inconformismo para a finalidade
de se reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da
fase de cumprimento de sentença” (fls. 112/113).
Ao reformar a decisão, o acórdão embargado apenas
determinou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Desse
resultado não advém imposição de responsabilidade por encargos
sucumbenciais, e por isso não poderia haver qualquer disciplina a respeito.
A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em cumprimento de
sentença, é feita em outro momento.
Enfim, nada existe a completar ou esclarecer, tendo o
acórdão abordado todas as questões pertinentes ao assunto e exaurido
plenamente a matéria relevante, sem a ocorrência de violação a quaisquer
dispositivos de ordem constitucional ou infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator